Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-05.2025.8.11.0013
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002812-05.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE ARRUDA - CPF: 077.093.971-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIAO LOPES FARIAS - CPF: 098.177.548-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA ACESSÓRIA.
SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE O
B
TER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pe
la Defesa
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação (art. 302, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97), à pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas restritivas de direitos), além da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir pelo prazo de 01 ano. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena acessória, pleiteando sua redução ao mínimo legal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a pena acessória de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada de forma proporcional e com fundamentação idônea, ou se comporta redução para guardar simetria com a pena privativa de liberdade aplicada.

III. Razões de decidir:

3. A fixação da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por possuir natureza de sanção cumulativa, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, guardando estrita correspondência e simetria com a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso concreto estabelecidas na dosimetria da pena corporal.

4. Verificado que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis e que a pena-base foi fixada no mínimo legal, a elevação da pena acessória ao patamar de 01 ano careceu de fundamentação idônea, devendo-se partir do mínimo legal de 02 meses e aplicar a mesma fração de aumento de 1/3 utilizada na terceira fase da pena privativa de liberdade (em razão da ausência de habilitação), resultando no prazo definitivo de 02 meses e 20 dias.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Teses de julgamento:

“1. A pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional e em simetria com a dosimetria da pena privativa de liberdade.

2. Carece de fundamentação idônea a estipulação de pena acessória acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao réu, impondo-se a sua readequação proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 59. Lei nº 9.503/1997 (CTB),
arts
. 293 e 302, § 1º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231. TJMT, N.U 1000695-17.2021.8.11.0034, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal
)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pel
o
acusado
BRUNO HENRIQUE ARRUDA
,
por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
contra os termos da sentença do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
proferida
nos autos da
A
ção
P
enal n. 1002812-05.2025.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação (Lei 9.503/97, art. 302, § 1º, I), à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção,
no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
01 (um) ano.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública postulou a readequação da pena acessória
para
que seja fixada no mínimo legal

(id. 229344037).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(id. 231557676).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (id. 372475355).

É o relatório
.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol

do artigo 54 do RITJMT.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena acessória de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, fixada pelo juízo sentenciante no patamar de 01 (um) ano.

Sustenta que a sanção foi estabelecida sem fundamentação idônea e em desproporção com a pena privativa de liberdade aplicada, requerendo sua redução ao mínimo legal previsto no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

O pleito defensivo merece acolhimento
.

No caso em exame, a magistrada sentenciante conduziu a dosimetria da pena privativa de liberdade de forma tecnicamente adequada. Na primeira fase, reconheceu que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal se apresentavam favoráveis ao réu, fixando a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, identificou a presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, mantendo a pena no patamar mínimo em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplicou a causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) prevista no art. 302, § 1.º, inciso I, do CTB, em razão de o acusado conduzir o veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

No entanto, ao fixar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir, a sentença limitou-se a consignar o seguinte:
"Assim, analisando as circunstâncias que envolvem a fase dosimétrica, fixo como 01 (um) ano o prazo da suspensão/proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor"
.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 293, estabelece que a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ter duração
entre 02 meses e 05 anos
, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Em situações como a presente, em que se trata do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, previsto no art. 30
2
do CTB, a fixação da pena acessória deve ser proporcional à gravidade do delito e
observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Como cediço, o
princípio da proporcionalidade
constitui um dos pilares do sistema penal brasileiro, encontrando-se consagrado no art. 59 do Código Penal, o qual orienta o julgador na fixação da pena mediante a análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Nessa perspectiva, a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por possuir natureza de sanção cumulativa, e não alternativa, também deve observar o referido princípio, de modo a guardar correspondência com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade da conduta praticada.

Neste sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporção com a gravidade do fato típico, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, nos limites fixados no art. 293 do CTB, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena
”. (N.U 1000695-17.2021.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024).

Por conseguinte,
partindo do mínimo legal de
02 (dois) meses
, e aplicando sobre esse valor a mesma fração de aumento de
1/3 (um terço)
incidente na terceira fase da pena privativa de liberdade, em razão da ausência de habilitação, chega-se ao acréscimo de
20 (vinte) dias
, resultando em pena acessória definitiva de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
sopesa
ndo
a simetria com a pena corporal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO

a
o recurso interposto
em favor de

BRUNO HENRIQUE ARRUDA
,
para
determinar
a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de
0
2

(
dois
)

meses
e 20 (vinte) dias
, mantendo
incólume

os demais termos da
sentença penal condenatória.

É como voto.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desembargador

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026